Tribunal: STF
Processo: ARE 1586424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, portadora de Síndrome Pós-poliomielite, busca compelir o Município de Votuporanga a fornecer cuidadores habilitados para atendimento domiciliar diário. A sentença julgou improcedente o pedido, e a autora interpôs recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Público é obrigado a fornecer cuidadores domiciliares, serviço de cunho social, e não de saúde, à autora.
III. Razões de Decidir
3. O atendimento solicitado não se enquadra como serviço de saúde, mas sim como assistência social, não previsto em lei como obrigação do Poder Público.
4. A jurisprudência admite a obrigação de fornecimento de "home care" em casos excepcionais, mas não inclui cuidadores, que não são considerados profissionais de saúde.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de cuidadores não é obrigação do Poder Público. 2. O atendimento domiciliar "home care" é restrito a serviços de saúde.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA aponta violação aos arts. 1º, III; 6º; 196; 203; e 230 da Constituição Federal.
Alega que em razão de sua idade avançada e da falta de rede de apoio, encontra-se em estado de total dependência para as atividades básicas, havendo a necessidade de cuidador para a realização de sua higiene, alimentação e mobilidade. 
Aduz que o argumento de inexistência de previsão legal específica do serviço não afasta o dever constitucional de amparar os necessitados, com fulcro no direito à assistência social, e aponta que a negativa viola o dever constitucional de proteção à pessoa idosa.
Por fim, afirma que o acórdão recorrido mitiga o alcance do Tema 793 da repercussão geral, ao julgar improcedente a pretensão de fornecimento de serviço de cuidador à recorrente, por considerar que não se trata de uma obrigação do Poder Público.
Requer, ao final, o provimento do apelo para “que seja determinado ao MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA o fornecimento e custeio do serviço de cuidador para a Recorrente” (Doc. 17, fl. 11).
O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 20).
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 22).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso concreto, em que pese a recorrente alegue se tratar de serviço de saúde, o Tribunal de origem concluiu que sua pretensão “concernente ao atendimento em seu domicílio, não se trata da disponibilização de profissionais na áreas médica, de fisioterapia, ou de enfermagem, mas sim de verdadeiro “cuidador”, o que não se confunde com o atendimento de demanda no âmbito da saúde, mas sim de cunho essencialmente social” (Doc. 15, fl. 3).
O Juízo singular, quando da sentença, já havia consignado, com amparo em parecer técnico do NAT-Jus/SP, que “a despeito da delicada condição de saúde da autora, tem-se que ela, ao que tudo indica, necessita de cuidador em período integral, destinado a atender aos seus cuidados básicos, e não de “home care” (Doc. 9, fl. 2).
Segundo o parecer técnico desfavorável apresentado:

“5.3. Parecer:
(x) Desfavorável:
5.4. Conclusão:
A indicação de cuidados multiprofissional para o paciente em regime domiciliar, bem como de assistência de enfermagem, depende de adequada avaliação do caso, com descrição da condição clínica que determine a imprescindibilidade da assistência técnica/assistencial para os cuidados, que deverão ser feitos por profissional da equipe de enfermagem ou se será possível a realização por cuidador e/ou familiar. O SUS oferece Atenção Domiciliar, que é uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes. A opção terapêutica depende de cada caso, sendo desde atenção domiciliar de baixa complexidade com visita de enfermagem e técnica de enfermagem, até alta complexidade, com cuidados multidisciplinares intensivos. Existe uma rede com núcleo de visitas periódicas, mais limitadas, não sendo por 24 horas. Em casos em que não é possível a atenção domiciliar, pode ser necessária internação hospitalar para estabilização e tratamento de complicações. Portanto, o paciente deve receber avaliação dessa equipe, a fim de receber essa opção terapêutica. O serviço de cuidador não é fornecido pelo SUS, mas o paciente deve ter continuidade de sua avaliação por profissionais da equipe de saúde do município.”

Da leitura acima, constata-se que a recorrente não tem necessidade de profissionais de saúde para tratamento domiciliar em relação a patologia que lhe acomete; mas sim de cuidador para realização das atividades básicas, serviço esse que, conforme aponta o acórdão recorrido, não se trata de serviço de saúde, mas de assistência social.
A política pública ofertada à pessoa idosa com diferentes graus de dependência, ante a inexistência de amparo familiar, ou em casos de abandono ou carência de recursos financeiros próprios - como parece ser o caso em tela - ocorre por meio da assistência integral da modalidade de entidade de longa permanência (art. 37, §1º, do Estatuto do Idoso). 
Inexiste direito subjetivo ao fornecimento de cuidadores individuais em regime domiciliar, o que não representa violação aos arts. 203 e 230 da CF/1988, ante a existência de política pública assistencial que ampara a necessidade da recorrente, ainda que o serviço seja distinto do desejado.
Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.384.589, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/5/2022; RE 1.380.497, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/5/2022; e ARE 1.486.593, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/4/2024, esta última assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO SUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente